Tribunal: TJMT
Processo: 1031891-67.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031891-67.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIELI ZENCHNER - CPF: 021.604.151-11 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade ou redução em sua capacidade laborativa, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto,
nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do
expert
no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marieli Zenchner
contra sentença proferida Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente de Trabalho n. 1031891-67.2022.8.11.0002, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extinguiu o processo.

Em suas razões recursais a apelante alega que
“em seu parecer, ainda que, o expert tenha refutado a presença de incapacidade propriamente dita, foi enfático ao informar que existe limitação em decorrência de acidente sofrido”.

Aduz que
“evidente o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a limitação do potencial laboral, porquanto a redução da capacidade laborativa no caso da Autora se deu em virtude das sequelas oriundas da consolidação das lesões apresentadas anteriormente”.

Assevera que
“a perita não observou as entrelinhas do caso em questão, deixando de observar e relacionar a clara limitação do autor proveniente das doenças com as atividades habitualmente desenvolvidas”.

Verbera que
“não foram levados em consideração os laudos médicos e demais exames acostados pela autora, o que gera imensa insegurança jurídica, pois o perito, ao avaliar a condição do paciente deve analisar todas as nuances do caso e avaliar toda a documentação acostada para somente depois emitir seu parecer médico”.

Sustenta, ainda, que
“restando demonstrada a redução e limitação na capacidade da recorrente, é devido o benefício pretendido”.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença ora vergastada (id.183827334, p.01/10).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Marieli Zenchner
contra sentença proferida Juízo de instância singela que, nos autos de ação de concessão de auxílio-acidente de trabalho, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extinguiu o processo.

Cinge-se a controvérsia ao exame do preenchimento, pela autora/apelante, dos requisitos necessários para concessão do auxílio-acidente.

Analisando-se os autos, verifica-se que não assiste razão à parte autora/apelante em sua irresignação.

Conforme disciplina o art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio acidente é devido ao segurado que, após lesões consolidadas em virtude de acidente de qualquer natureza, possua redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Vejamos:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Sobre o tema oportuno trazer à colação a doutrina dos juristas Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, na obra Manual de Direito Previdenciário, 2020. p.1168,
verbis
:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Pode-se concluir, diante de tudo isso, que os requisitos para a concessão do benefício pretendido pelo apelante são:
(a)
demonstração da sua incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e
(b)
observância do período de carência ou comprovação de que se trata de lesão decorrente de acidente de trabalho.

Pois bem.

Em consulta aos autos, vislumbra-se que o laudo pericial colacionado ao caderno processual atestou que a apelante não se encontra incapacitada para exercer suas atividades laborais e não há redução laborativa, a fim de garantir a sua subsistência, conforme se extrai da conclusão do perito nomeado pelo juízo:

“(...)
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do antebraço esquerdo, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual
, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

(...)

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da
suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional
?

Resposta: Apresenta lesão consolidada,
sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
.

(...)

10.
A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva
(descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11.
O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia
?

Resposta:
Não constatado
.

(...)

b) Da Requerente:

(...)

2)
Essas doenças, lesões ou enfermidades podem diminuir ou prejudicar a capacidade de trabalho do (a) Autor (
a)?

Resposta: Não constatado
.

2.1)
Essa incapacidade é temporária ou permanente
? Total ou parcial?

Resposta: Não se aplica.

(...)

5.3) Houve a consolidação das lesões decorrentes do acidente?
Pode-se afirmar que resultaram sequelas capazes de implicar a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
? Qual o grau das sequelas?

Resposta: Sim.
Não constatado redução da capacidade laborativa habitual.

(...)

c) Do Requerido
:

(...)

5. É possível fixar a Data de Início da Doença (DID) e a Data de Início da Incapacidade (DII)? Se positivo, quando?

Resposta: DID – 07/11/2017. Não constatado incapacidade laborativa.

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(ões) dele decorrente(s)?
Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.

Resposta: Sim.
Não constatado redução da capacidade laborativa habitual

(...)

8.
A incapacidade laborativa é temporária ou permanente
para o desempenho de sua atividade profissional habitual?

Resposta: Não se aplica
.

(...)” (id.

183827325, p.01/13)

Importante esclarecer que apesar de o magistrado não estar adstrito ao laudo pericial, no caso concreto não há nenhum motivo para não levar em consideração a conclusão do
expert
, uma vez que a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

Destarte,
in casu
, conquanto a apelante afirme estar incapacitada para o trabalho, o laudo técnico produzido em juízo não reconheceu a alegada incapacidade, bem como elucidou a plena possibilidade de exercer as suas atividades.

Ainda
que
o auxílio-doença acidentário seja devido em lesões de qualquer grau, a redução da capacidade para o labor habitualmente exercido é condição
sine qua non
para a concessão deste benefício
,
o qual não pode ser concedido diante da ausência de redução da capacidade laboral constatada pelo perito responsável.
Isto é, ainda que comprovado o acidente, bem como o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela parte autora e o trabalho por ela desenvolvido, sem a redução da capacidade para a atividade antes exercida não há que se falar em concessão do auxílio-acidente.

Portanto, após detida análise dos elementos probatórios coletados nos autos, verifica-se que realmente inexiste comprovação a respeito da redução da capacidade laboral para a atividade habitualmente exercida pela apelante, pois a perícia oficial concluiu que a patologia em foco não se afigura como sequela limitante da capacidade para sua atividade laborativa típica. Conclui-se, assim, que a demandante não faz jus à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO – FUNÇÃO - MECÂNICO INDUSTRIAL – DIAGNÓSTICO – TENDINITE BILATERAL DO MANGUITO ROTADOR (CID M74.) – LAUDO PERICIAL – DOENÇA DEGENERATIVA E PERMANENTE PARA FUNÇÃO QUE EXIGE ESFORÇO - READAPTAÇÃO COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Considerando que o Recorrente foi readaptado em outra função dentro da empresa, para a qual existe capacidade laboral, não faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença. (N.U 1015923-62.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

Logo, não demonstrada a incapacidade da apelante para o exercício de sua atividade laborativa habitual, capaz de garantir sua subsistência, não faz ela jus ao benefício previdenciário pleiteado, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência na espécie é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
à apelação interposta, mantendo incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023